Tribunal: STF
Processo: Rcl 40337
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 10 E DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação ajuizada por Cemig Distribuição S/A, em 29.4.2020, contra acórdão proferido pela Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região na Reclamação Trabalhista n. 0010503-23.2017.5.03.0084 pelo qual se teria descumprido a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal e desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.
O caso
    2. Em 28.9.2017, a Vara do Trabalho de Paracatu/MG julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por João Batista de Souza na Reclamação Trabalhista n. 0010503-23.2017.5.03.0084, contra as reclamadas Asolar Energy S/A e Cemig Distribuição S/A, assentando a ilicitude da terceirização de mão de obra e condenando subsidiariamente a empresa tomadora (fls. 1-17, e-doc. 5).
    Em 5.6.2019, a Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região negou provimento aos recursos ordinários interpostos naquela reclamação, mantendo a responsabilização subsidiária da Cemig, porém afastando a conclusão de ilicitude da terceirização:
    “EMENTA: RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA - ENTE PÚBLICO. Configura-se a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, tomadora dos serviços, pelos créditos devidos ao trabalhador, quando evidenciado que o ente público manteve comportamento omissivo, irregular ou insatisfatório na fiscalização do cumprimento das obrigações legais e contratuais assumidas pela entidade prestadora de serviços com a qual se celebrou convênio. Nessa hipótese, o ente público incorre em culpa in vigilando, pelo que a sua responsabilidade tem assento nos artigos 186 e 927 do Código Civil. Nesse sentido, a diretriz do item V da Súmula 331 do TST” (fls. 18-27, e-doc. 5). 
    Contra esse acórdão Cemig Distribuição S/A interpôs recurso de revista, inadmitido (fls. 28-29, e-doc. 5), e agravo de instrumento, pendente de julgamento, conforme informações constantes do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho.
    3. Contra o acórdão proferido pela Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, Cemig Distribuição S/A ajuíza a presente reclamação. 
    A reclamante alega que “o acórdão reclamado, ao acolher a tese obreira de ilicitude da terceirização, não observou a decisão proferida por esse Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF nº 324, no qual se firmou tese nos seguintes termos: ‘É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada’“ (fl. 3, e-doc. 1). 
    Sustenta que, “ao entender pela ocorrência de terceirização ilícita de atividade fim e condenar a ora Reclamante ao pagamento de verbas trabalhistas, a decisão do Regional Trabalhista afastou a aplicação do § 1º do artigo 25 da Lei nº 8.987/95, sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo, contrariando, dessa forma, a Súmula Vinculante nº 10 do STF” (fl. 3, e-doc. 1).
    Ressalta que “a tese firmada se insurge contra o enunciado da súmula nº 331 do TST que, ao determinar a ilicitude ampla da terceirização, inovou no ordenamento jurídico, criando, sem respaldo constitucional ou legal, limitações à referida modalidade de contratação. A decisão do Tribunal de origem colide frontalmente com a tese firmada no julgamento da ADPF nº 324 e sua imediata cassação é medida salutar para que seja observada a decisão proferida por essa Suprema Corte em controle concentrado de constitucionalidade” (fl. 6, e-doc. 1). 
    Pede “a procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região na Ação Trabalhista nº 0001649-51.2014.5.03.0179, que não observou a decisão proferida por essa Suprema Corte no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324 e o enunciado da Súmula Vinculante nº 10” (fls. 15-16, e-doc. 1).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    5. Põe-se em foco na reclamação se, ao condenar subsidiariamente a Cemig Distribuição S/A ao pagamento das verbas trabalhistas não adimplidas pela empresa contratada, a Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região teria descumprido a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal e desrespeitado o decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.
    6. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Roberto Barroso, nos termos seguintes:
    “Ementa: Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).
    Na espécie em exame, a autoridade reclamada afastou a ilicitude da terceirização da atividade finalística da Cemig Distribuição S/A, mas a condenou a responder subsidiariamente pelo pagamento de verbas trabalhistas devidas ao empregado com fundamento na culpa in vigilando:
    “Neste ponto, esclareço que, ainda que a matéria não tenha sido abordada de forma direta no apelo da ré, é de conhecimento cediço que o E STF, em sua composição plenária, nos julgamentos da Arguição de Preceito Fundamental - ADPF 324 e do Recurso Extraordinário - RE 958.252, proferidos na sessão do dia 30/08/2018, posicionou-se sobre a matéria, encerrando a controvérsia específica sobre os limites da terceirização, concluindo pela licitude da contratação das empresas prestadoras de serviços, tanto na atividade meio quanto na atividade principal do tomador dos serviços.
    Assim, a Corte Maior fixou a tese em sede de repercussão geral no sentido de que: ‘É licita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.
    Nesse cenário, tornou-se desnecessário perquirir a respeito da atividade laborativa exercida pelo autor, uma vez que com a repercussão geral atribuída pelo STF pouco importa se o empregado ativava-se na execução do objeto fim da Cemig.
    Acatando-se, pois, por disciplina judiciária, a decisão proferida pelo Excelso STF, não se há falar em ilicitude da terceirização havida entre as rés, nem se cogita de qualquer inconstitucionalidade das disposições do artigo 25, parágrafo primeiro, da Lei 8987/95, nos exatos termos da decisão no processo 0011370-40.2018.5.03.0000 (ArgInc) do Egrégio Pleno deste Regional.
    Todavia, ainda que afastada a ilicitude da terceirização, há de ser apreciada também a manutenção ou não das condenações impostas, considerando os elementos de prova e o princípio da isonomia vindicado pelo Reclamante, impondo-se frisar que o E STF não descartou a possibilidade da responsabilidade subsidiária, como visto.
    No caso, restou incontroversa a isonomia do Reclamante com os empregados da tomadora (a míngua de específica impugnação recursal no aspecto), mesmo porque a prova oral produzida demonstrou, a toda evidência, que a CEMIG tem empregados diretos exercendo a mesma função para a qual o Autor fora contratado, situação que convalida a sua responsabilidade subsidiária, conforme decidido na origem” (fls. 23-24, e-doc. 5).
    Diferente do que pretende fazer crer a reclamante, na decisão reclamada não se assentou a ilicitude da terceirização da mão de obra ou se afastou a incidência de preceito da Lei n. 8.987/1995 em desatenção ao princípio da reserva de plenário. Ao contrário, afirmou-se lícita a terceirização operada.
    As alegações trazidas pela reclamante estão, assim, dissociadas do conteúdo da decisão reclamada.
    Evidencia-se, na espécie, ausência de identidade material entre o ato reclamado e o paradigma de descumprimento invocado, tendo sido desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 21. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma. Utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido.1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 26.148-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 21 DO STF. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA ESTRITA.1. A Súmula Vinculante 21 do STF não tem a necessária relação de pertinência estrita com acórdão proferido em processo judicial que aplica a multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC, com a condicionante legal do pagamento da referida multa para a interposição de outros recursos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 11.750-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 30.9.2015).
    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora